Tribunal: TJES
Processo: 5011720-03.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011720-03.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELANTE: ELIANA ANTONIASSI MARCHEZINI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. TRECHOS EQUIVOCADOS CORRIGIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CONCEDIDO. PREQUESTIONAMENTO. ATENDIDOS OS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.

1.

O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. O
decisum
objurgado não padece de omissão ou erro material.

3. Ocorreu contradição, pois houve fixação equivocada da base de cálculo dos honorários no dispositivo do acórdão, o que deve ser sanado, sem efeitos infringentes.

4. Resta atendido o requisito do prequestionamento quando todos os pontos que se pretende questionar foram enfrentados e decididos com clareza.

5. Embargos de declaração conhecidos e providos.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 05 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO Nº 5011720-03.2022.8.08.0035

EMBARGANTE:
ELIANA ANTONIASSI MARCHEZINI

EMBARGADO:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ELIANA ANTONIASSI MARCHEZINI
contra v. acórdão (id. 9615912) que, nos autos do recurso de apelação, por unanimidade dos votos, negou provimento ao recurso interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
para

alterar a sentença recorrida.

Em suas razões (id. 9903017), a embargante alega ocorrência de omissão e erro material, eis que o v. acórdão, em fundamentação, consignou que os honorários sucumbenciais incidiriam sobre o valor da causa, enquanto no dispositivo constou que a base de cálculo para essa fixação seria o valor da condenação.

Na oportunidade, requer o provimento do recurso, com efeitos infringentes, bem como o prequestionamento da matéria suscitada.

Muito bem.

De início, registro que não assiste razão à embargada, haja vista que para a apreciação dos aclaratórios basta a indicação de suposta existência dos vícios entabulados no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Assim, preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Analisando detidamente o acórdão recorrido, verifico que este não incorreu nos vícios de omissão e de erro material, porquanto houve apreciação de todos os pontos devolvidos em apelação de forma expressa e clara, além de decidir quantos aos honorários advocatícios sucumbenciais.

No entanto, observo, de ofício, a existência de
contradição
no dispositivo do acórdão recorrido.

Nesse sentido, importa mencionar que a
contradição
ocorre quando
“há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os
seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva.
Contradição, assim, é a
antinomia interna
, a ausência de relação lógica e coerente
entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão
, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgEnt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

No presente caso, vejo que o acórdão recorrido, em seu dispositivo, fixou os honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação, enquanto deveria fixar sobre o valor da causa atualizado, considerando que na petição inicial houve pedido apenas para a nulidade do contrato.

Por essa razão, deve ser sanada a presente contradição mencionada, contudo, sem que sejam concedidos efeitos infringentes.

Assim, para
onde se lê:
“Por fim, em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, correta a r.
Sentença ao fixar os honorários sobre o valor da causa, haja vista que na inicial consta apenas pedido declaratório de nulidade do contrato. [...]

Majoro o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 17% (dezessete por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§2º e 11 do CPC.”

Leia-se:

“Por fim, em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, correta a r.
Sentença ao fixar os honorários sobre o valor da causa, haja vista que na inicial consta apenas pedido declaratório de nulidade do contrato. [...]

Majoro o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 17% (dezessete por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§2º e 11 do CPC.”

No que se refere ao prequestionamento das matérias devolvidas nos embargos, entendo que já foi devidamente atendido no presente acórdão, uma vez que todos os pontos que se pretende questionar foram enfrentados e decididos com clareza.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
para sanar a contradição e modificar os trechos do julgamento na forma retrocitada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05/11/2024.

Voto: Acompanhar a Relatora.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões